Tribunal: TJPA
Processo: 0004634-57.2014.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004634-57.2014.8.14.0010

RECORRENTE: FRANCISCO CORREA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1. C
umpre destacar que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia – tendo assim efeito meramente processual, não importando em juízo de valor acerca da imputação contida na peça acusatória, sendo meramente lastreada pela materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria.

2. Brotam do caderno processual, em especial, das provas orais colhidas nas duas fases do processo, indícios suficientes da real participação do réu no fato típico descrito na peça acusatória, não havendo que se falar em fragilidade das referidas provas, a impor a sua impronúncia, ao contrário, as provas produzidas em juízo se mostram aptas para submetê-lo a julgamento perante o Conselho de Sentença.

3. O magistrado não está obrigado a decidir conforme requerido pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento, optando, dentre as provas anexadas ao processo aquelas que mais se ajustam à realidade factual, posta a sua apreciação, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu
in casu
.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 16 de maio de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004634-57.2014.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

2ª VARA CRIMINAL DE BREVES/PA

RECORRENTE: FRANCISCO CORREA DA SILVA

ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA (DRA. LAÍS NÓBREGA AIRES CAMPELO)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO CORREA DA SILVA
, em face de decisão

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA
, que julgou procedente a pretensão contida na denúncia para pronunciar o recorrente como incurso na sanção do
art. 121, § 2º, II do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por conta de no dia 02/09/2009 ter matado a pauladas a vítima
IRANILSON DE ALMEIDA BRABO.

Em apertada síntese, da denúncia se tem manifesto, que o réu estava na casa da vítima, junto a companheira da vítima,
MARLI ROCHA MACHADO
, ambos mantendo contato amoroso, momento em que a vítima chegou e flagrou-os indagando aos dois o que que estaria acontecendo, ato contínuo, o acusado se empoderou de um pedaço de pau e desferiu várias pauladas em IRANILSON que momentos depois veio a óbito, mesmo tendo logo sido socorrido por vizinhos e levado ao hospital.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 19/09/2014 (id. 19171481), recebida dia 07/11/2014 (id. 19171487, p. 1 e 2) e sua sentença fora prolatada dia 17/07/2023 (id. 19171571).

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 19171572), alegando
insuficiência probatória, quanto a autoria e materialidade delituosa
, ora imputada ao réu.

Contrarrazões interpostas pelo
MP
em atuação no
1º grau
dia (id.19171576) onde o representante ministerial, pugnou pelo desprovimento do recurso e em Juízo de retratação (id. 19171578) o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão e por fim, o MP de atuação no
2º grau
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do recurso interposto. (id. 19252149)

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém,16 de maio de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Passemos a análise do mérito.

MÉRITO:

DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA:

Pretende o recorrente, em síntese, pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, aduzindo que inexiste nos autos, elementos probatórios capazes de estear a pronúncia do réu.
Porém, constato de plano, que tal pleito não merece prosperar.

A propósito, trago à baila o que se faz importante destacar, que o binômio materialidade e autoria, podem ser facilmente verificados através dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial e em juízo também, os quais conseguem colocar o acusado na cena do crime, depoimentos estes, que asseveram que o acusado discutiu e foi para as vias de fato com a vítima; nesta senda, seguem demonstrados também pelas provas documentais, das quais comprovam a existência de um crime, como por exemplo, a declaração de óbito da vítima (id. 19171483, p. 4 e 5).

Também, o réu FRANCISCO CORREA DA SILVA, confirmou em juízo a autoria do crime, mesmo alegando que não teve a intenção de matar. Nesta esteira, preenchidos estão, os requisitos de existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a pronúncia em relação ao recorrente, por ter agido com
animus necandi.

Neste sentido, impende ressaltar também que, prevalece neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, não restaram confirmadas
neste
momento processual.

Diante esse contexto, a tese da defesa de que inexistem provas que corroborem para a pronúncia do réu, se diverge do que está sendo demonstrada no caderno processual, ou seja, existem nos autos indícios suficientes capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Além do mais, ainda é de bom alvitre ratificar que, a decisão de pronúncia consiste, tão somente em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

A isso se agrega ao fato de que, a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sem que seja apreciado o mérito, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à:
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

A esse respeito, o seguinte precedente:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024